Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730762-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WELLINGTON FELIPE DE JESUS DA LUZ, NATALIA DE CASSIA GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de no 1785121 (ID 53667295), que não deu provimento aos recursos. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte Embargada para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024 10:07:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador